Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011057-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ABIMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 062.219.021-00 (AGRAVANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011057-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ABIMAEL ALVES DA SILVA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO. FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTERIORES AO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundado no Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de cometimento de falta grave nos doze meses anteriores à publicação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave, mesmo com homologação judicial posterior à publicação do Decreto no 12.338/2024, constitui impedimento à concessão do indulto natalino.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e demais tribunais é pacífica no sentido de que a prática da falta grave dentro do período de doze meses anteriores à publicação do decreto é suficiente para obstar o benefício, ainda que a homologação judicial ocorra posteriormente.

No caso, restou comprovado que o agravante cometeu novos crimes dolosos em 05/11/2024, configuradores de falta grave, o que, por si só, impede o deferimento do indulto previsto no referido decreto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de execução desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto, independentemente da data de sua homologação judicial."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, art. 6o; LEP, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 975.718/SP; STJ, AgRg no HC 936.137/SP; TJ-SP, AEP 0004516-41.2025.8.26.0114; TRF-4, AgExPe 9000150-94.2025.4.04.7017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011057-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ABIMAEL ALVES DA SILVA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Abimael Alves da Silva, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, no executivo de pena n.
2000163-55.2024.8.11.0055
, que indeferiu seu pedido de indulto justificado no Decreto n.
12.338/2024
.

Em suas razões, assevera que: 1)

“
a defesa fundamentou seu pedido requerendo que fosse declarado de ofício o indulto haja vista que o requisito subjetivo do art. 6° do Decreto no 12.338, de 23 de dezembro de 2024 declara que a falta grave deve ter sida homologada, ou seja, reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, fato este que não foi realizado anterior à publicação do Decreto Presidencial
”; 2) “
é incontroverso que na data de 25 de dezembro de 2024, o apenado preencheu objetivamente todos os requisitos, pois seus crimes não estão elencados no rol de impeditivos (art.1o), não ocorreu aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação por falta grave nos 12 meses anteriores ao decreto (art.6o), e principalmente, foram atendidos os requisitos exigidos para o indulto (art. 9o, I e XII)”
(Id. 279278381 - pág. 365-379).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
279278381 - pág. 391-395).

Juízo de retratação exercido no Id.
279278381 - pág. 404-405

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
293314360 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011057-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as anotações constantes no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, em decorrência de condenação pelos crimes do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e ao art. 180 do Código Penal, em concurso material – ação penal n. 1015466-97.2022.8.11.0055.

O pedido de indulto restou indeferido nos seguintes termos:

O indulto coletivo concedido pelo Decreto no 12.338/2024 estabelece critérios objetivos e subjetivos que devem ser observados.

O artigo 6o do decreto veda a concessão do benefício a sentenciados que tenham cometido falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12/2024.

No presente caso, a documentação constante nos autos comprova que o sentenciado foi preso em flagrante em 05/11/2024, sendo denunciado por crimes que configuram falta grave nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984). [...] (mov. 35.1).

O recurso não comporta provimento.

O art. 6a do Decreto n.
12.338/2024 estabelece:

Art. 6o A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à
inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, por falta disciplinar de natureza grave prevista na
Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024
.

Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na
Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Da redação extraem-se duas premissas: (i) o reconhecimento da falta disciplinar em audiência de justificação e (ii) sua ocorrência nos doze meses que antecedem a publicação do decreto – que ocorreu em 23-12-2024.

O decreto referido – assim como os que o antecederam – não exige que a falta disciplinar seja homologada no período anterior à sua publicação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça endossa o entendimento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. SITUAÇÃO DE FUGA. DURAÇÃO NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. PANDEMIA DA COVID-19. CÔMPUTO DE PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPR OVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual o recorrente buscava o restabelecimento de decisão de primeiro grau que extinguiu a pena imposta com base no indulto concedido pelo Decreto n. 11.846/2023. 2. O agravante alega a ausência de falta grave homologada judicialmente nos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial, sustentando que não houve homologação judicial da suposta fuga atribuída ao paciente.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de homologação judicial de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão do indulto natalino. 4. Outra questão é se o período de suspensão das atividades em decorrência da pandemia da Covid-19 pode ser considerado como tempo de pena cumprido para fins de concessão do indulto.

III. Razões de decidir 5. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo de doze meses exigido pelo decreto presidencial refere-se ao cometimento da falta grave, e não à sua homologação judicial
. 6. A situação de fuga do apenado, que perdurou durante todo o período de doze meses anterior à publicação do Decreto n. 11.846/2023, constitui óbice à concessão do indulto, mesmo sem homologação judicial da falta. 7. O período de suspensão das atividades devido à pandemia da Covid-19 não pode ser reconhecido como tempo de pena cumprido para fins de concessão do indulto.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
O prazo de doze meses exigido para a concessão do indulto refere-se ao cometimento da falta grave, não à sua homologação judicial
. 2. A situação de fuga durante o período de doze meses anterior à publicação do decreto impede a concessão do indulto. 3. O período de suspensão das atividades devido à pandemia da Covid-19 não é considerado como tempo de pena cumprido para fins de indulto". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 975.718/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. FALTA GRAVE PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO, PORÉM OCORRIDA DENTRO O PERÍODO PREVISTO NO DECRETO 11.302/2022. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O prazo de doze meses a que se refere o Decreto Presidencial n. 8.615/2015 relaciona-se apenas ao cometimento da falta grave, e não à sua homologação judicial"(AgRg no REsp n. 1.757.968/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.), entendimento aplicável ao indulto previsto no Decreto n. 11.302/2002.

2. Na hipótese, o acórdão atacado destacou que "o agravante não compareceu à CAEF para dar início ao cumprimento das condições impostas desde 08/10/2021 e, em que pese a justificativa apresentada pelo reeducando em 11/10/2023, verifico que no mês seguinte o sentenciado novamente não cumpriu com as condições impostas. Além disso, extraio dos autos que o sentenciado não é encontrado no endereço que forneceu ao juízo desde 12/10/2023, conforme consta nas certidões de fls. 431 e 432 do PEC" .

3.
Ainda que a referida falta grave não tivessem sido homologada até a data do decreto presidencial, elas efetivamente foram cometidas dentro do prazo previsto do referido decreto, inexistindo o alegado constrangimento ilegal
. [...]
(STJ. AgRg no HC n. 936.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024).

No caso
sub examine
, o agravante cumpria pena no regime aberto; contudo,
em
5-11-2024
, foi preso em flagrante delito (autos 1013838-05.2024.8.11.0055) e posteriormente denunciado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 receptação e resistência (CP, art. 180 e 329) (ação penal 1014203-59.2024.8.11.0055).

Em decorrência dos novos crimes dolosos cometidos, em 12-2-2025, o juiz da execução penal o regrediu cautelarmente de regime (SEEU – mov.35.1).

A audiência de justificação ocorreu em 14-2-2025 (SEEU – mov. 49.1) e, em 19-2-2025, foi determinada sua regressão definitiva (SEEU – mov. 53.1).

Assim sendo, resta claro que ele não preenche os requisitos para a concessão do indulto.

Os arestos colacionados corroboram a conclusão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. FALTA GRAVE COMETIDA DENTRO DO PERÍODO DE 12 MESES QUE ANTECEDEU A EDIÇÃO DO
DECRETO 12.338/2024
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1 .Agravo em Execução interposto pela defesa, contra a r. decisão que indeferiu indulto ao sentenciado, com base no Decreto 12.338/2024, alegando cumprimento dos respectivos requisitos.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto 12.338/2024 impede a concessão do indulto, mesmo que a decisão judicial que reconheceu a infração disciplinar tenha sido proferida após a edição do Decreto.

III . RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto 12.338/2024 impede a concessão do indulto, conforme expressa dicção de seu art . 6o. 3.2.
A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do Decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto. 2.
A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado
. [...]
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00045164120258260114 Campinas, Relator.: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 22/04/2025, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/04/2025).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTACAO DE PENAS.
DECRETO No 12.338/2024
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FALTAS GRAVES PRATICADAS NO PERÍODO DE 12 MESES ANTES DE 25 DE DEZEMBRO DE 2024. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR . POSSIBILIDADE. COMUTAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1 . A prática de falta grave no período estipulado no decreto, ainda que tenha sido homologada posteriormente a este, constitui óbice à concessão do indulto e da comutação de penas.
A homologação pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado. Precedentes
.

2 . Agravo de execução penal desprovido. (TRF-4 - AgExPe: 90001509420254047017 PR, Relator.: LORACI FLORES DE LIMA, Data de Julgamento: 30/04/2025, 8a Turma, Data de Publicação: 30/04/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025